Tribunal: TJSP
Processo: 2190354-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
agravo de instrumento. DESPESAS DE Condomínio. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso contra decisão que reconheceu a preferência dos créditos tributários sobre o crédito condominial. Questão relativa à eventual preferência de verba honorária advocatícia frente ao crédito tributário municipal que não foi objeto da decisão agravada. Impossibilidade de supressão de instância. Agravo de instrumento não

Ementa:
agravo de instrumento. DESPESAS DE Condomínio. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso contra decisão que reconheceu a preferência dos créditos tributários sobre o crédito condominial. Questão relativa à eventual preferência de verba honorária advocatícia frente ao crédito tributário municipal que não foi objeto da decisão agravada. Impossibilidade de supressão de instância. Agravo de instrumento não conhecido, no ponto. Crédito tributário que tem preferência sobre o condominial. Inteligência dos artigos 130 e 186, "caput", do CTN. Aplicação do entendimento consolidado pelo C. STJ. Precedentes desta E. Corte. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.